Tribunal: TJDFT
Processo: 0797820-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Embargos de declaração em recurso inominado. incompetência do juízo. Extinção do feito sem resolução do mérito. OMISSÃO INEXISTENTE. Inconformismo quanto à tese adotada. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento da demanda, em razão da necessidade de procedimento especial.
2. Razões do recurso. A embargante alega a existência de omissão no julgado, uma vez que o colegiado deixou de se manifestar sobre a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do disposto no parágrafo 3o, do art. 64, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece do vício apontado pela embargante.
III. Razões de decidir
4. Não se constata a omissão alegada, pois não é caso de redistribuição do feito. No âmbito dos Juizados Especiais, a incompetência do juízo em razão da incompatibilidade de rito implica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Precedente: Acórdão 1768037.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768037, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, j. 09/10/2023.